Tribunal: TJDFT
Processo: 0705801-81.2024.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIALETICIDADE PARCIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. QUITAÇÃO ANTECIPADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da sentença do ponto de vista procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do próprio julgamento (error in judicando) e impugnar, especificamente, seus fundamentos.
2. Se a sentença rejeitou os pedidos de dano moral e inversão do ônus da prova, além de não ter abordado a fraude contratual supostamente alegada pelo autor, o recurso não será conhecido na parte em que requer a improcedência dos referidos pedidos e a realização de perícia grafotécnica para apurar fraude não cogitada na inicial.
3. As partes celebraram contrato de empréstimo consignado em outubro de 2018, com a última parcela prevista para outubro de 2026. Em março de 2024, ao tentar quitar antecipadamente as parcelas remanescentes, o autor discordou do valor cobrado pelo banco requerido.
4. Se o consumidor alega cobrança indevida de juros remuneratórios na quitação antecipada de empréstimo consignado e apresenta cálculo da quantia que entende ser devida (ID 63026109, pág. 2/3 e 18/20), cabe à instituição bancária fazer prova em sentido contrário. A mera apresentação do contrato (ID 63026128) é insuficiente para demonstrar a regularidade do valor cobrado, circunstância que induz a procedência do pedido, tal como lançado na sentença.
5. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, desprovido. Relatório em separado.
6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais).